Tribunal: TJDFT
Processo: 0708862-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO. MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO. SEDE DA EMPRESA. POSSIBILIDADE.
1. A penhora de bens que guarnecem o estabelecimento da empresa executada possui amparo legal, nos termos do art. 835, inciso V, do Código de Processo Civil.
2. Infrutíferas as demais diligências para localizar bens passíveis de penhora de propriedade da executada, é cabível a expedição de mandado de penhora e avaliação endereçado à sede da empresa devedora, a fim de prestigiar os princípios da efetividade da execução e da cooperação.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.